Tribunal: TJES
Processo: 0000286-39.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-39.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-39.2022.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), aplicando a pena de 01 (um) mês de prestação de serviços comunitários. O recurso defensivo busca, exclusivamente, a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Definir o momento processual adequado para a análise do pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal e direta da sentença penal condenatória, conforme previsão do Código de Processo Penal.

A análise sobre a hipossuficiência do condenado e a eventual isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

A fase de execução é o momento apropriado para aferir a real condição financeira do sentenciado, verificando se ele possui ou não meios para arcar com os ônus da sucumbência sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a competência para decidir sobre a gratuidade da justiça, no âmbito penal, é do Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.

STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-39.2022.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 01 (um) mês de prestação de serviços comunitários.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer tão somente a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Em seu recurso a defesa pretende tão somente a isenção das custas processuais.

Entretanto, tal pedido constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)